Tribunal: STF
Processo: Rcl 52105
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE BENEFICIÁRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000877-68.2013.5.03.0100, pelo qual teria sido inobservado o verbete  nº 10 da Súmula vinculante do STF e o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. O reclamante requereu a concessão de provimento liminar para determinar a suspensão da decisão impugnada e do processo de origem, em curso perante a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.  



    3. Em 02/08/2022, deferi o pedido liminar para suspender a decisão impugnada e o processo nº 0000877-68.2013.5.03.0100, até decisão final desta reclamação.  



    4. Em 03/10/2022, proferi o seguinte despacho:  



    “(...). 1. Considerando que a Secretaria Judiciária certificou que o Aviso de Recebimento referente à citação da parte beneficiária retornou com a informação mudou-se, intime-se a reclamante para que forneça o endereço atualizado de Marcio Cordeiro da Rocha, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito. (...)”.  



    5. Entretanto, apesar de ter sido regularmente intimada, a parte reclamante permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 26).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Diante da inércia da entidade reclamante, devidamente atestada por certidão da Secretaria Judiciária, a petição inicial deve ser indeferida, conforme advertência expressa no despacho, e-doc. 25, isso, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC:  



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifos nossos).  



    7. Nesse sentido:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR INSTRUÇÃO COM O CORRETO ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A reclamante, não obstante intimada, não emendou a petição inicial para informar os dados necessários à devida citação do beneficiário, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC/2015.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (Rcl. nº 44.886/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    8. Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida, indefiro a petição inicial e julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator